Tribunal: TJPA
Processo: 0803064-41.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803064-41.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: APARECIDA DE NAZARE DO NASCIMENTO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PADRÃO JURISPRUDENCIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo condenação por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto pelo réu deve ser conhecido diante de sua tempestividade; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais para além do patamar de R$ 5.000,00 fixado em decisão monocrática, à luz de alegada divergência jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno interposto pelo réu não deve ser conhecido, pois foi protocolado fora do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

4.

O valor de R$ 5.000,00 para indenização por danos morais observa o padrão jurisprudencial atual e consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos envolvendo vícios construtivos no PMCMV/FAR.

5.

A alegação de divergência jurisprudencial não se sustenta, pois os precedentes indicados são anteriores à consolidação recente do entendimento da Corte, caracterizando evolução jurisprudencial e não conflito.

6.

A fixação do quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem valor superior.

7.

A observância do art. 926 do CPC impõe a uniformização e estabilidade da jurisprudência, assegurando tratamento isonômico entre casos semelhantes.

8.

A redução do valor indenizatório decorre da aplicação concreta do padrão decisório reiterado, e não de tarifação automática do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno não conhecido e agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido por intempestividade.

2.

A fixação do dano moral deve observar o padrão jurisprudencial consolidado, salvo existência de circunstâncias excepcionais.

3.

A uniformização da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC, legitima a adoção de parâmetros indenizatórios em casos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelações Cíveis nº 08058246020228140133, nº 08020900420228140133, nº 08021178420228140133, nº 08020043320228140133, nº 08031094520228140133, todos da 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
APARECIDA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO SOUZA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual a autora alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com pedido de reparação por danos materiais e morais.

Sobreveio
sentença de mérito de

ID n. 32896517
, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de
R$ 14.972,31
a título de danos materiais e de
R$ 10.000,00
a título de danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil interpôs
apelação de ID n. 32896519
, sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por cerceamento processual, incompetência da Justiça Estadual, necessidade de prova pericial judicial, inexistência de dano moral indenizável e revisão da sucumbência.

Em seguida, foi proferida
decisão monocrática de ID n. 34429685
, por meio da qual o relator conheceu da apelação e lhe deu parcial provimento, unicamente para reduzir a indenização por danos morais de
R$ 10.000,00
para
R$ 5.000,00
, mantendo os demais termos da sentença e majorando os honorários sucumbenciais para
12%
sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada com a redução do quantum moral, a autora interpôs
agravo interno de ID n. 34678022
, buscando a reforma da decisão monocrática para restabelecimento da indenização em
R$ 10.000,00
, sob alegação de divergência jurisprudencial.

Em resposta, o Banco do Brasil apresentou
contrarrazões ao agravo interno de ID n. 35086433
, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que o valor de
R$ 5.000,00
estaria em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o padrão decisório do Tribunal.

Paralelamente, o Banco do Brasil também interpôs
agravo interno de ID n. 35182244
contra a mesma decisão monocrática, pretendendo a reforma do julgado para afastar sua responsabilidade pelos vícios construtivos, excluir a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o respectivo valor para
R$ 2.000,00
.

No referido recurso, o agravante sustentou que atuou apenas como agente financeiro do FAR, sem responsabilidade legal ou contratual pela construção do imóvel, e defendeu a impossibilidade de reconhecimento de dano moral
in re ipsa
em razão dos vícios alegados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Quanto ao recurso de
agravo interno de ID n.

35182244
, destaca-se que o recurso foi protocolizado em 01º de abril de 2026, portanto um dia após o fim do prazo processual que começou a contar em 10 de março de 2026 – cf. expediente de ID n. 4272226, da aba respectiva desta pasta digital.
Assim, diante da intempestividade do recurso,

deixo de conhecer do
agravo interno de ID n.
35182244.

Conheço do recurso de ID n.

34678022
, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

Passo ao mérito.

No
agravo interno de ID n. 34678022
, a agravante estrutura sua insurgência, essencialmente, em torno das seguintes causas de pedir:
(i)
a alegação de que a
decisão monocrática
que reduziu os danos morais para
R$ 5.000,00
deve ser reformada, por não ter apreciado corretamente a controvérsia;
(ii)
a existência de
divergência jurisprudencial
entre a decisão recorrida e julgados da
1ª e da 2ª Turmas de Direito Privado do TJPA
, os quais, segundo sustenta, teriam fixado
R$ 10.000,00
em hipóteses análogas;
(iii)
a afirmação de que os
vícios construtivos
do imóvel comprometeram sua
habitabilidade
, causando frustração, angústia, sofrimento emocional e prejuízos financeiros;
(iv)
o argumento de que houve violação ao
direito fundamental à moradia digna
, previsto no art. 6º da Constituição, o que afastaria a ideia de mero aborrecimento;
(v)
a tese de que a indenização por dano moral deve cumprir função
compensatória e pedagógica
, observando a razoabilidade e a proporcionalidade; e
(vi)
, por fim, a conclusão de que, diante desses fundamentos, deve ser
restabelecido o valor de R$ 10.000,00
fixado na sentença, em substituição ao montante reduzido na decisão monocrática.

Não assiste razão ao agravante.

Não prospera a alegação de dissídio jurisprudencial apto a infirmar a
decisão monocrática de

ID n. 34429685
, porquanto os precedentes nela invocados mostram-se convergentes com a orientação mais recente e estabilizada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto ao arbitramento do dano moral em demandas análogas envolvendo vícios construtivos no âmbito do PMCMV/FAR.

Com efeito, a própria decisão agravada adotou como razão de decidir a necessidade de observância do padrão jurisprudencial então consolidado na Corte, especialmente no sentido de reputar adequado, à míngua de circunstâncias extraordinárias qualificadas, o patamar de
R$ 5.000,00
.

Essa mesma linha foi reafirmada em julgados posteriores da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, todos julgados em
26/01/2026
, a saber:
(a)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08058246020228140133 33551874, Relatora: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
;
(b)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020900420228140133 33567244, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
;
(c)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021178420228140133 33490437, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
;
(d)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020043320228140133 33505434, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
; e
(e)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08031094520228140133 33505430, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
.

Desse modo, evidencia-se que a solução adotada no
decisum
recorrido não se aparta do entendimento atual do TJPA. Ao contrário, alinha-se com orientação contemporânea, reiterada e convergente da própria Corte estadual quanto ao parâmetro de razoabilidade do quantum reparatório em hipóteses análogas.

Ademais, cumpre registrar que os paradigmas manejados pela agravante para sustentar a pretensa divergência reportam-se, em substância, a precedentes de
2025
— inclusive aqueles mencionados na decisão monocrática impugnada, como os julgados de
14/04/2025
,
25/02/2025
e
10/06/2025
—, isto é, anteriores em aproximadamente um ano à sedimentação jurisprudencial mais recente verificada no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado.

Nessa perspectiva temporal, não há falar propriamente em conflito atual ou contradição interna da jurisprudência, mas em evolução e posterior assentamento do entendimento da Corte estadual quanto ao parâmetro de razoabilidade do quantum indenizatório para hipóteses repetitivas dessa natureza.

A jurisprudência, longe de se mostrar oscilante no presente momento, revela movimento de consolidação no sentido de que, ausentes elementos fático-probatórios excepcionalmente gravosos, o montante de
R$ 5.000,00
satisfaz adequadamente a função compensatória e pedagógica da reparação extrapatrimonial.

Nessa ordem de ideias, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

E isso porque a observância do
art. 926 do CPC
não traduz qualquer indevida “tarifação” do dano moral, mas, ao revés, exprime o dever institucional de preservação da
integridade, coerência, uniformidade e estabilidade
da jurisprudência, de modo a assegurar tratamento isonômico a casos substancialmente equivalentes.

O que se extrai da
decisão de

ID n. 34429685
é precisamente a adoção de um parâmetro jurisprudencial de controle da razoabilidade, e não a fixação automática ou apriorística de valores.
A redução operada na decisão monocrática agravada, portanto, não decorreu de abstração aritmética, mas da constatação de que o caso concreto não apresentou peculiaridades capazes de justificar o afastamento do standard decisório reiteradamente acolhido pela Corte
.

Inexistindo, pois, dissonância jurisprudencial contemporânea nem fundamento concreto idôneo para a excepcional elevação do quantum indenizatório, deve ser integralmente mantida a decisão agravada, com a consequente negativa de provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO

do agravo interno de

ID n. 35182244
, ante sua manifesta
intempestividade
, e
CONHEÇO

do agravo interno de

ID n. 34678022
, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 34429685, inclusive no ponto em que reduziu a indenização por danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2026